Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-03.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ROMPIMENTO DO LACRE. PERÍODO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO, A PEDIDO. HIDRÔMETRO LOCALIZADO NO INTERIOR DA UNIDADE DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO PELO CONSUMO AFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A regra é a de que se presume a boa-fé do utente (art. 5o, II, da Lei n. 13.460/2017 e art. 4o, inc. V, da Lei Distrital n. 6519/2020). De outro lado, também não se pode descurar que a emissão de faturas de água pela CAESB consiste em ato administrativo que goza de presunção de legalidade e de veracidade, que somente poderá ser suplantada mediante prova de equívoca medição do consumo registrado ou da existência de defeito no hidrômetro.
3. Inadmite-se a responsabilização do consumidor pelo rompimento de lacre, se o equipamento fica na área externa da unidade de consumo, e, por isso, fica impedida a cobrança de penalidades, nos termos do art. 96, §5o, Resolução n. 14/2011 – ADASA, o que não se confunde inexistência de consumo, o que não é a hipótese dos autos.
4. Não obstante o rompimento do lacre, houve efetivo consumo de água, dado indicativo de ocupação do imóvel, e, conforme bem mencionado na r. sentença, “a simples violação do lacre não provoca, por si só, o consumo de água, sendo que o faturamento emitido pela CAESB tem por base o consumo efetivamente medido de água; e não há indício de que o imóvel da demandante tenha sido invadido por terceiros, que teriam então se utilizado da água indevidamente.”
5. Recurso conhecido e não provido.